Tribunal: TJBA
Processo: 8101745-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101745-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERTON RIBEIRO GOMES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e condenou o autor por litigância de má-fé, em demanda envolvendo negativação decorrente de suposta contratação de serviços de telecomunicações não reconhecida pelo consumidor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa ré comprovou validamente a contratação e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera dano moral indenizável no caso concreto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua hipossuficiência técnica .

Atribui-se ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, não se desincumbindo desse ônus ao apresentar apenas telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de validação externa .

Considera-se que documentos produzidos unilateralmente, sem contrato, gravação, certificação digital ou outros elementos auditáveis, possuem valor probatório restrito e são insuficientes para demonstrar a existência do débito .

Conclui-se pela inexistência do débito e pela ilegitimidade da negativação, impondo-se a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos .

Afasta-se a indenização por dano moral, apesar de a negativação indevida configurar dano in re ipsa, em razão da existência de inscrições preexistentes legítimas, aplicando-se a Súmula 385 do STJ .

Rejeita-se a litigância de má-fé, pois não se verifica dolo processual, subsunção às hipóteses do art. 80 do CPC, nem prejuízo à parte adversa, tendo o autor exercido regularmente o direito de ação .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, sendo insuficientes telas sistêmicas unilaterais como prova do débito. 2. A inexistência de prova da contratação torna ilegítima a negativação e impõe a exclusão do registro. 3. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 4. A litigância de má-fé exige dolo, tipicidade e prejuízo, não se configurando pelo simples exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, art. 3º; CPC, arts. 80, 81, 85, § 2º, 142, 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8009297-76.2020.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiensi Guimarães, j. 17.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8080427-63.2019.8.05.0001, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 04.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 8047171-61.2021.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.11.2022; STJ, Súmula 385.